Tribunal: TJES
Processo: 5011747-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011747-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIMAR RODRIGO PANCINI e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.

2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica,
de per si
, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jocimar Rodrigo Pancini
,
Helmar Gums
e
Josimara Loss Gums
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, em embargos à execução que opuseram em face do
Banco do Brasil S/A
, indeferiu pleito de gratuidade judiciária.

Alegam os agravantes que:
i)
acumulam dívida superior a R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), contraída para solucionar problemas que acometeram o setor aviário;
ii)
opuseram embargos à execução face ao agravado, no bojo dos quais clamaram pela concessão da justiça gratuita;
iii)
o pleito assistencial restou instruído com comprovantes de contas bancárias negativas;
iv)
o juiz
a quo
negou o pedido de gratuidade da justiça, impondo a eles um ônus excessivamente oneroso ao obrigá-los ao recolhimento de custas exorbitantes (evento 3836435).

Em 04 de dezembro de 2022, o magistrado Aldary Nunes Júnior - que, à época, atuava como Desembargador Substituto em meu Gabinete - deixou de atribuir ao recurso o efeito suspensivo ambicionado pelos agravantes (evento 3884722).

Os agravantes, então, interpuseram agravo interno, sustentando que:
i)
a gratuidade judiciária foi-lhes concedida em outros agravos de instrumento, sendo necessário uniformizar o posicionamento da Corte;
ii)
a decisão recorrida não observou o estado de endividamento e desespero por eles amargados, tampouco o vultuoso valor das expensas processuais;
iii)
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita (evento 4228307).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões quer ao agravo de instrumento, quer ao agravo interno, deixando transcorrer
in albis
os prazos que dispunha para tanto.

Mais recentemente, os agravantes pugnaram pela suspensão de todos os processos envolvendo eles e o agravado pelo prazo de sessenta dias (evento 5847843).

Por ordem lógica, enfrento, primeiro, o pedido de suspensão do processo, o qual, se acolhido, impossibilitará, momentaneamente, o apreço do agravo de instrumento.

1. Do Pedido de Suspensão do Processo

Em 25 de agosto de 2023, os agravantes pugnaram pela suspensão, pelo prazo de sessenta dias, de todos os processos em curso na instância primeva e neste Sodalício cujas partes sejam eles e o agravado.

Aduzem os agravantes que, em audiência realizada na ação de execução de título extrajudicial nº 5001404-96.2021.8.08.0056, clamaram, junto ao agravado, pela suspensão dos processos que os evolvem, o que restou acolhido pelo magistrado de origem.

Três óbices se levantam ao acolhimento do pleito encetado pelos agravantes.

O primeiro é que a audiência a que se referem foi perfectibilizada em 06 de julho de 2023, donde acordado que os prazos processuais ficariam sobrestados por trinta dias (evento 5847845), de maneira que não mais subsiste a suspensão nela determinada.

O segundo é que o pedido de suspensão transcende, em muito, os lindes deste recurso. Afinal, os agravantes não pedem só o sobrestamento do presente agravo, mas sim de todas as ações em curso na primeira instância e de todos os recursos em trâmite no Tribunal de Justiça, não sendo dado a esta relatoria suspender processos distribuídos a outras Câmaras ou, mesmo nesta Câmara, a outros Desembargadores.

O terceiro é que o pedido de suspensão foi formulado de maneira unilateral, ou seja, só pelos agravantes, ao passo que o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil é claro ao apregoar que a suspensão do processo se dá "pela convenção
das partes
".

Para comprovação da bilateralidade do pedido de suspensão são insuficientes os
prints
de conversas mantidas, via WhatsApp, com pessoa cujo contato telefônico resta salvo como "Priscilla GECOR BB", no qual suposta advogada do agravado, em resposta ao patrono dos agravantes, teria escrito: "Thiago, peticiona requerendo e aí nosso advogado concorda" [com a suspensão].

Ante o exposto,
rejeito
o pedido de suspensão do processo.

É como voto.

2. Do Agravo de Instrumento

Os juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth, no clássico “Acesso à Justiça”, publicado originalmente no ano de 1978, identificaram três ondas para transpor os obstáculos à escorreita obtenção da prestação jurisdicional, sendo a primeira delas rotulada como "assistência judiciária aos pobres".

Em terras tupiniquins, oito décadas antes da publicação da paradigmática obra, já havia preocupação com a primeira onda apontada por Cappelletti e Garth, eis que o artigo 4º do Decreto nº 2.457/1897 garantia aos hipossuficientes o acesso à justiça independentemente de "selos, taxa judiciária, custas e despesas de qualquer natureza".

Em seara constitucional, a
Lex Legum
de 1934, em seu artigo 113, inciso XXXII, assegurava "aos necessitados assistência judiciária" mediante isenção de "emolumentos, custas, taxas e selos", sendo ela a primeira Constituição do Mundo Ocidental a versar sobre o assunto.

Com exceção da "Polaca" - alcunha atribuída à Carta de 1937 -, todas as Constituições Federais ulteriores trataram expressamente da gratuidade da justiça, a saber: a de 1946, em artigo 141, § 35, a de 1967, em seu artigo 150, § 32, a 1969, em seu artigo 153, § 32, e, por fim, a de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

Em sede infraconstitucional, o mais afamado dos diplomas acerca do tema, por certo, foi a Lei nº 1.060/1950. Tal norma, após sessenta e cinco anos de vigência, foi parcialmente revogada (derrogada) pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a disciplinar a justiça gratuita nos artigos 98 a 102.

Superada as considerações de ordem propedêutica, verifico que os agravantes formularam pedido de concessão de gratuidade judiciária quando da oposição dos embargos à execução (id. 12372256), o que é perfeitamente franqueado pelo artigo 99,
caput
, do Repertório Ritualístico, ao assim dispor: "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso".

Porém, para a obtenção do beneplácito em voga é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza - tais quais as apresentadas pelos agravantes nos ids. 12372731, 12372735 e 12372747 - tem presunção relativa de veracidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em arestos recentes, vem reafirmando sua histórica jurisprudência ao pontuar que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.017.614/MG, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 02/12/2022) e que a "afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários" (STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18/11/2022).

Outrossim, este Pretório tem pontificado que "a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária" (TJES, AC nº 024151599925, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 01/09/2022) e que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (TJES, AI na AC nº 062140002304, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022).

Defronte o pedido apresentado pelos agravantes, o togado singular proferiu despacho instando-os, no prazo de quinze dias, a apresentar "as três últimas declarações de imposto de renda ou outros documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos financeiros" (id. 12790555).

À vista do despacho do julgador monocrático, os agravantes trouxeram ao fólio processual extratos de contas de titularidade de cada um deles (ids. 13912816, 13912818, 13912819, 13912822, 13912827 e 13912829), os quais se referem a um curto período de tempo (janeiro a março de 2022).

Nas indigitadas contas, não há movimentação financeira ordinária, mas uma intensa interface com os serviços do próprio Banco do Brasil, como a tomada de empréstimos, estorno de empréstimos, contratação de seguros e lançamento de parcelas de renegociação de dívidas.

Ocorre que os agravantes são pessoas físicas e, por certo, têm despesas ordinárias relacionadas à própria subsistência, que não estão arroladas nos extratos bancários que trouxeram, sendo provável, pois, que tenham outros vínculos bancários, onde potencialmente podem ter economias financeiras suficientes para a quitação das custas.

A juntada das respectivas declarações de imposto de renda - como sugerido pelo juiz
a quo
- e, até mesmo, o esclarecimento dos agravantes acerca da existência (ou inexistência) de outras contas pessoais por meio das quais gerenciam a própria subsistência são medidas simples, provas relativamente fáceis de produzir, e que poderiam, aí sim, porventura demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

A isto acresço que a existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários, ainda que em valor expressivo, é relativamente comum entre os empresários brasileiros e não indica,
de per si
, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes para os avicultores ou para qualquer outro produtor ou empresário.

Em elucidativos precedentes, Cortes Estaduais e Distrital asseveram que:
i)
"o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica" (TJDFT, AI nº 0717246-93.2023.8.07.0000, Desembargador João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, DJe 29/08/2023);
ii
)
"empréstimos e financiamentos constituem endividamento voluntário, que não se confunde com a miserabilidade exigida para a concessão do benefício da gratuidade da justiça" (TJRJ, AC nº 0019570-18.2021.8.19.0038, Desembargadora Renata Silvares França Fadel, 14ª Câmara de Direito Privado, DJe 25/08/2023);
iii)
"o endividamento não justifica a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o Judiciário não pode arcar com os custos do processo em razão da eventual má administração financeira por parte da recorrente" (TJRS, AC nº 5001012-15.2019.8.21.0041, Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, DJe 20/07/2023);
iv
)

"endividamento, por si só, não permite presumir estado de miserabilidade" (TJSP, AI nº 2258583-91.2022.8.26.0000, Desembargador Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, DJe 21/11/2022);
v)
"o endividamento voluntário não se confunde com a insuficiência de recursos exigida por lei para a concessão do benefício de gratuidade de justiça" (TJBA, AI nº 8035020-03.2020.8.05.0000, Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJe 23/09/2021);
v
i
)
"endividamento junto a instituições financeiras sem demonstração de rendas e gastos não se sustenta para suscitar miserabilidade" (TJSC, AI nº 4018241-47.2019.8.24.0000, Desembargadora Maria Rocio Luz Santa Ritta, 3ª Câmara Cível, DJe 08/06/2021).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

3. Do Agravo Interno

Os agravantes interpuseram agravo interno contra decisão proferida pelo Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, que deixou de atribuir ao agravo de instrumento o efeito suspensivo por eles aspirado.

Ocorre que a decisão isolada e com ares de precariedade, obviamente, sucumbe à decisão colegiada e com ares de definitividade prolatada por este Órgão Fracionário.

Por não mais persistir o
decisum
desafiado pelo agravo interno dos agravantes – eis que substituído pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento –, deve ser ele reputado prejudicado, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código Fux.

A propósito, esta Corte de Justiça verbera que "o julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento" (TJES, AI nº 011209000295, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 27/05/2022).

Ante o exposto,
reputo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.